Tribunal: STF
Processo: Rcl 39312
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS NO REGIME CELETISTA. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 612358. TEMA 293. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Vistos, etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo -IPAJM em face de decisão Tribunal de Justiça do Espírito Santo em que negado provimento a agravo interno em recurso extraordinário por harmônicas a decisão recorrida e a jurisprudência desta Suprema Corte consolidada ao exame do RE 612358 sob o regime de repercussão geral (Tema 293).
    2. Aduz o reclamante com usurpação da competência desta Suprema Corte ao argumento de que erroneamente aplicado o Tema 293 de repercussão geral. Afirma que “o objeto da controvérsia não se trata da simples possibilidade de contagem de tempo especial, o que já é admitido por esta autarquia, mas sim, a constitucionalidade de converter o respectivo tempo especial, pelo fator 1.2, em tempo comum para fins de averbação no âmbito do RPPS, o que aumentará em 20% (vinte por cento) o tempo de serviço a ser averbado sem a respectiva contribuição, acarretando impacto no equilíbrio financeiro e atuarial da previdência estadual.”. Entende que a controvérsia objeto do recurso extraordinário se amolda ao Tema 942 de repercussão geral (RE 1014286).
    3. Apresentada contestação.
    4. Não foram prestadas informações.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A controvérsia refere-se à violação da decisão desta Suprema Corte proferida no julgamento do RE 612358 em repercussão geral por decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em que negado provimento a agravo interno, mantido o indeferimento do processamento de recurso extraordinário por aplicação da sistemática da repercussão geral. 
    2. Na vigência do CPC/1973, firmou-se o entendimento do Tribunal Pleno desta Suprema Corte no sentido de ser incabível agravo de instrumento ou reclamação contra decisão do Tribunal a quo que aplica a sistemática de repercussão geral na forma do art. 543-B do CPC. A competência para a aplicação da decisão paradigma aos casos individuais insere-se na esfera dos Tribunais de origem, “caso contrário, se o STF continuar a ter que decidir caso a caso, em sede de agravo de instrumento, mesmo que os Ministros da Corte apliquem monocraticamente o entendimento firmado no julgamento do caso-paradigma, a racionalização objetivada pelo instituto da repercussão geral, de maneira alguma, será alcançada.” (AI 760358 QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19.2.2010). Também inadequada a utilização da reclamação para questionar o equívoco na aplicação da decisão paradigma aos casos individuais, o que “acarretaria aumento de quantidade de processos distribuídos e desvirtuamento dos objetivos almejados com a instituição do mecanismo da repercussão geral”. (Rcl 7569/ SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 11/12/2009). P
    3. A presente reclamação, entretanto, foi ajuizada na vigência do CPC/2015, com fulcro no art. 988, § 5º, II, do CPC, que admite o seu cabimento para garantir a observância de acordão proferido em repercussão geral reconhecida, desde que esgotadas as instâncias ordinárias. Em observância da finalidade do sistema de repercussão geral, decisões recentes desta Suprema Corte ressaltam a excepcionalidade do cabimento da reclamação nessa hipótese. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação nessa hipótese, a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03/10/2017; Rcl 28283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/9/2017; Rcl 28410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05/6/2017; Rcl 26093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06/2/2017.
    4. No caso, o reclamante pretende alcançar a admissibilidade do seu recurso extraordinário por alegado equívoco na aplicação da decisão proferida por esta Suprema Corte em repercussão geral no RE 612358 à controvérsia veiculada no recurso extraordinário acerca do pedido de “conversão de tempo de serviço prestado sob o regime celetista perante o Instituto Estadual de Saúde Pública – IES, antes a transmutação para o regime estatutário, aplicando-se o fator multiplicador previsto no art. 70 do Decreto nº 3.048/99.”.
    5. Nada colhe o reclamante, por não demonstrada a teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Em verdade, por meio do recurso extraordinário cujo processamento pretende alcançar, o reclamante se insurgiu contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em que negado provimento à apelação e à remessa necessária, mantidos a conversão do tempo de serviço celetista, bem como o fator multiplicador de 1,20 para o cálculo dessa conversão.
     Transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido na fração de interesse:
    Em sendo assim, resulta evidente o despropósito do intento recursal, porquanto visa impedir a conversão do tempo de serviço celetista, para fins de averbação como tempo de serviço no regime próprio de previdência dos servidores públicos, com fulcro na aplicação de um dispositivo constitucional (artigo 40, § 10), cuja disposição normativa não pode incidir na hipótese, por se tratar de período de serviço anterior à Lei Complementar nº 187/200 (sic), ou seja, quando a Recorrida ainda se submetia aos regramentos do regime geral de previdência.
    No que tange à questão alusiva ao cálculo utilizado para fins de conversão do tempo de serviço – matéria devolvida à Instância ad quem por força de Remessa Necessária -, verifico que o Magistrado de Primeiro Grau utilizou o fator multiplicado (sic) de 1,20, previsto no artigo 70, do Decreto nº 3.048/1999, o que se encontra em perfeita sintonia com o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, […]
    6. Nas razões do recurso extraordinário, o ora reclamante insiste na violação do art. 40, § 10, da Constituição Federal quanto à “contagem de tempo convertido para aposentadoria no regime próprio.”A controvérsia amolda-se ao que examinado por esta Suprema Corte ao julgamento do RE 612358 em repercussão geral, ratificada a jurisprudência quanto ao reconhecimento do direito adquirido ao tempo de serviço prestado por servidor público sob o regime celetista, portanto em período anterior ao regime jurídico único, comprovadas as condições insalubres. Transcrevo a ementa do Agravo Regimental de minha relatoria:
    EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTAGEM ESPECIAL DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. PERÍODO ANTERIOR À INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. DIREITO ADQUIRIDO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE PELO PLENÁRIO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. ART. 325 DO RISTF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O tempo de serviço prestado por servidor público ex-celetista, em período anterior à instituição do regime jurídico único, uma vez comprovadas as condições insalubres, periculosas ou penosas, constituiu direito adquirido para todos os efeitos. 2. Possibilidade de reafirmação de jurisprudência dominante desta Suprema Corte em repercussão geral pelo Plenário Virtual. Precedentes. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (RE 612358 AgR, Tribunal Pleno, DJe-13-03-2020)
    7. Atente-se para a controvérsia objeto do RE 1014286 RG (Tema 942), em que o recurso extraordinário interposto por servidor público questiona o direito à aplicação analógica do art. 57 da Lei 8.213/1991 no que diz com a averbação de tempo de serviço prestado em condições insalubres, inclusive para fins de concessão de aposentadoria especial. Situação diversa da controvérsia analisada na decisão reclamada atinente ao reconhecimento de direito adquirido por sujeição às regras próprias do regime celetista.
    8. Os argumentos em que alicerçado o apontado equívoco na aplicação da decisão proferida no RE 612358 sob o regime de repercussão geral (Tema 293) revelam-se insuficientes à demonstração de teratologia na decisão reclamada.
    9. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação constitucional, prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora